Tribunal: TRF3
Processo: 5027708-51.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
80/789)

5027708-51.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGO 299, CÓDIGO PENAL. REQUISIÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. No caso em tela, a autoridade impetrada, mediante ofício de no 3995/2019 PR-SP-00032531/2019, requisitou a instauração de inquérito policial, para apuração de eventual crime do artigo 299, do Código Penal, praticado, em tese, pelos representantes da Escola Jardim Bela Vista Ltda e CEM – Centro de Estudos Modernos – Cursos Preparatórios Ltda.

2. Em face dos indícios de autoria e materialidade, não há como afirmar categoricamente que se enquadram nas hipóteses excepcionais de trancamento do inquérito policial.

3.Não há nos autos elementos suficientes para que se constate que o delito de falso, ora em apuração, seria absorvido por um eventual delito contra a ordem tributária. Assim, no que tange à conduta mencionada no artigo 299 do Código Penal, não há necessidade do exaurimento da esfera administrativa para a configuração da tipicidade.

4. A conclusão acerca dos elementos do tipo penal, tal como a presença do dolo, bem como certeza da autoria e materialidade implicariam em exame aprofundado de matéria fática controversa, o que seria de todo incompatível com a via estreita do habeas corpus

5. Não há, portanto, constrangimento ilegal na instauração do inquérito policial em face dos pacientes. Sua instauração, ademais, constitui dever da autoridade impetrada, diante do recebimento de uma notitia criminis.

6. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5027708-51.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

IMPETRANTE: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA

PACIENTE: BENJAMIN RIBEIRO DA SILVA, ROBERTA DE CASSIA RIBEIRO DA SILVA VALVERDE, MARCOS CESAR MENDICELLI VALVERDE, BRUNO SALES DOS SANTOS

Advogado do(a) IMPETRANTE: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA - SP131240-A

Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA - SP131240-A

Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA - SP131240-A

Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA - SP131240-A

Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA - SP131240-A

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, PROCURADOR DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5027708-51.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

IMPETRANTE: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA

PACIENTE: BENJAMIN RIBEIRO DA SILVA, ROBERTA DE CASSIA RIBEIRO DA SILVA VALVERDE, MARCOS CESAR MENDICELLI VALVERDE, BRUNO SALES DOS SANTOS

Advogado do(a) IMPETRANTE: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA - SP131240-A

Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA - SP131240-A

Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA - SP131240-A

Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA - SP131240-A

Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA - SP131240-A

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, PROCURADOR DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Daniel da Silva Oliveira, em favor de BENJAMIN RIBEIRO DA SILVA, ROBERTA DE CÁSSIA RIBEIRO DA SILVA VALVERDE, MARCOS CESAR MENDICELLI VALVERDE e BRUNO SALES DOS SANTOS, contra ato imputado à Procuradora da República, Dra. Cristiane Bacha Canzian Casagrande, oficiante na Procuradoria da República em São Paulo/SP.

Consta da impetração que, no procedimento administrativo da Receita Federal de no 19515.720.841/2018-01, discutindo o mérito e a legitimidade de autuações fiscais lançadas contra as empresas CEM – Centro de Estudos Modernos Cursos Preparatórios e Escola Jardim Bela Vista Ltda.

O impetrante aduz que, embora não tenha havido a constituição do débito tributário, a autoridade fazendária expediu ofício ao Ministério Público Federal, apresentando representação fiscal para fins penais sob o no 19515.720964/2018-33, “formalizada por terem sido constatados, em procedimento de fiscalização, fatos que configuram, em tese, falsidade ideológica”.

Alega que a autoridade coatora seria a Procuradora da República que requisitou a instauração de inquérito policial para apuração de delito de falso, o qual, em tese, teria servido para propiciar a sonegação tributária. E, assim, a autoridade policial não poderia se recusar a instaurar o inquérito policial, salvo manifesta ilegalidade.

Sustenta que não haveria crime autônomo e desvinculado do propósito de atentar contra o bem jurídico tutelado pela Lei no 8.137/90.

Argumenta que o inquérito policial deve ser trancado, nos termos da Súmula Vinculante no 24.

Afirma que o paciente BENJAMIN seria idoso, estaria gravemente enfermo e hospitalizado e as consequências da instauração de um inquérito em sua saúde seriam imprevisíveis.

Discorre sobre sua tese e requer a concessão de liminar, para que seja suspenso o andamento do inquérito policial decorrente da requisição ministerial (ofício n°3995/2019 PR-SP00032351/2019, extraído da Notícia de Fato n° 1.34.001.0001238/2019-27) até o julgamento do presente writ. No mérito, pleiteia a concessão da ordem, com o trancamento da respectiva investigação.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de ID 100856486.

A autoridade impetrada prestou informações (ID 104585243).

O Parquet, representado pela Exma. Procuradora Regional da República Elaine Cristina de Sá Proença, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o Relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5027708-51.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

IMPETRANTE: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA

PACIENTE: BENJAMIN RIBEIRO DA SILVA, ROBERTA DE CASSIA RIBEIRO DA SILVA VALVERDE, MARCOS CESAR MENDICELLI VALVERDE, BRUNO SALES DOS SANTOS

Advogado do(a) IMPETRANTE: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA - SP131240-A

Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA - SP131240-A

Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA - SP131240-A

Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA - SP131240-A

Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA - SP131240-A

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, PROCURADOR DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Como cediço, a ação de habeas corpus tem pressuposto específico de admissibilidade, consistente na demonstração primo ictu oculi da violência atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou pelo abuso de poder, que repercuta, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do art. 5.o, inc. LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do Código de Processo Penal.

Ainda, cabe salientar que, tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido da excepcionalidade do trancamento do inquérito policial ou da ação penal, como segue:

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PROVA ILÍCITA. ALCANCE. LIMITES INSTRUTÓRIOS DO HABEAS CORPUS. EXAME MINUCIOSO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. (...) 4. O trancamento de ação penal constitui medida reservada a hipóteses excepcionais, nelas se incluindo a manifesta atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. Precedentes. 5. Ordem denegada". (HC 106271, CARMEN LÚCIA, STF).

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS PARA A POLÍCIA FEDERAL E A OAB/SP. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. NÃO-CONHECIMENTO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE. EVIDÊNCIA DE INOCÊNCIA, ATIPICIDADE OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO-CONFIGURADO. ORDEM NÃO-CONHECIDA. 1. O habeas corpus, em sua estreita via, deve vir instruído com todas as provas pré-constituídas que permitem sua análise, uma vez que não se admite dilação probatória. 2. Conforme pacífico magistério jurisprudencial, somente se admite o trancamento de inquérito policial ou da ação penal, por falta de justa causa, quando desponta, evidentemente, a inocência do indiciado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. 3. Ordem não-conhecida."(HC 200901831619, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:29/03/2010.)

Outrossim, verificada a existência de fato que, em tese, configura crime e, havendo indícios de sua autoria, cabe à Autoridade Policial a realização de investigações com o fim de oferecer subsídios ao Representante do Ministério Público Federal que, no exercício de suas atribuições constitucionais, eventualmente poderá oferecer denúncia com o fim de instaurar ação penal, para, à luz dos princípios constitucionais e legislação vigente, proceder à apuração dos fatos.

Nesse mesmo sentido:

"HABEAS CORPUS - REQUISIÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL - ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INDICIAMENTO - SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - INIDÔNEA DECLARAÇÃO DE POBREZA PARA FINS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA - CONDUTA TÍPICA, A PRINCÍPIO - DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1.- Conduta que, em tese se subsume ao tipo previsto no artigo 299, do Código Penal. Não caracteriza constrangimento ilegal a requisição de inquérito policial com vistas à apuração de inidôneo pedido de justiça gratuita, diante da notória boa situação financeira do autor de ação. 2.- O trancamento de ação por falta de justa causa, na via estreita do writ, somente é viável desde que se comprove, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre materialidade do delito, hipóteses não ocorrentes na espécie. 3.- Ordem denegada." (HC 00178670620084030000, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, DJF3 DATA:29/09/2008)

O inquérito policial é procedimento administrativo inquisitivo que visa viabilizar a atividade persecutória do Estado, destinando-se à colheita de elementos probatórios acerca da materialidade da infração penal e sua autoria.

Trata-se de atividade instrutória preliminar e embasadora da opinio delicti ministerial para a eventual propositura da ação penal.

No caso em tela, a autoridade impetrada, mediante ofício de no 3995/2019 PR-SP-00032531/2019 (ID 100371146), requisitou a instauração de inquérito policial, para apuração de eventual crime do artigo 299, do Código Penal, praticado, em tese, pelos representantes da Escola Jardim Bela Vista Ltda e CEM – Centro de Estudos Modernos – Cursos Preparatórios Ltda.

De acordo com os autos, na Representação para Fins Penais (processo no 19515-720.964/2018-33), constou que:

“O procedimento se iniciou na Escola Jardim Bela Vista Ltda (...), em cumprimento ao TDPF no 0819000-2016-0032-6 em nome do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, Roberto Sugimoto, que posteriormente foi redistribuído à Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil Simone Raposo da Costa Mendes, em 22/08/2018. O sujeito passivo foi cientificado do Termo de Início de Fiscalização, em 25/04/2016, em seu antigo endereço na Rua Guaiuba 242 (...), São Paulo/SP, tendo em vista que não se encontrava localizado no endereço que atualmente consta no cadastro da RFB, conforme devidamente consignado em Termo Fiscal de Constatação de Endereço.

O objetivo do procedimento fiscal era analisar as distorções entre as Receitas Brutas declaradas pela instituição de ensino e os pagamentos declarados pelas Pessoas Físicas à instituição de ensino em DIRPF, no período de 2013, e, consequentemente constituir o crédito tributário do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e das contribuições para o PIS, COFINS e CSLL, por presunção de omissão de receita e, por conseguinte, infração à legislação tributária.

Durante o procedimento fiscal, constatamos que, com o claro intuito de dificultar ou impedir a satisfação do crédito tributário, houve interposição fraudulenta de pessoas através do “alaranjamento” do quadro societário da empresa ESCOLA JARDIM BELA VISTA LTDA., conforme detalhamos a seguir.

(...)

Assim, ficou evidenciada a utilização de interposta pessoa no quadro societário da ESCOLA JARDIM BELA VISTA LTDA, objeto da auditoria, visto que, foi simulada a transferência onerosa da totalidade das cotas da empresa ao novo sócio Bruno Sales dos Santos que nunca existiu, e a inexistência de fato da empresa desde sua constituição, o que ensejou a omissão da presente REPRESENTAÇÃO, por crime, em tese, de Falsidade Ideológica, definido pelo art. 299 da Lei no 2.848/1940.

(...)”.

Em face dos indícios de autoria e materialidade, não há como afirmar categoricamente que se enquadram nas hipóteses excepcionais de trancamento do inquérito policial.

Assim, eventual conclusão acerca dos elementos do tipo penal, tal como a presença do dolo, bem como certeza da autoria e materialidade implicariam em exame aprofundado de matéria fática controversa, o que seria de todo incompatível com a via estreita do habeas corpus

Não há, portanto, constrangimento ilegal na sua instauração com menção aos pacientes, eis que constitui uma mera indicação da possível autoria do crime.

Sua instauração, ademais, constitui dever da autoridade impetrada, diante do recebimento de uma notitia criminis.

Não há nos autos elementos suficientes para que se constate que o delito de falso, ora em apuração, seria absorvido por um eventual delito contra a ordem tributária. Assim, no que tange à conduta mencionada no artigo 299 do Código Penal, não há necessidade do exaurimento da esfera administrativa para a configuração da tipicidade.

Nesse sentido, eventual recurso interposto no âmbito da Receita Federal do Brasil não tem o condão de impedir o prosseguimento do presente inquérito policial.

Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGO 299, CÓDIGO PENAL. REQUISIÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. No caso em tela, a autoridade impetrada, mediante ofício de no 3995/2019 PR-SP-00032531/2019, requisitou a instauração de inquérito policial, para apuração de eventual crime do artigo 299, do Código Penal, praticado, em tese, pelos representantes da Escola Jardim Bela Vista Ltda e CEM – Centro de Estudos Modernos – Cursos Preparatórios Ltda.

2. Em face dos indícios de autoria e materialidade, não há como afirmar categoricamente que se enquadram nas hipóteses excepcionais de trancamento do inquérito policial.

3.Não há nos autos elementos suficientes para que se constate que o delito de falso, ora em apuração, seria absorvido por um eventual delito contra a ordem tributária. Assim, no que tange à conduta mencionada no artigo 299 do Código Penal, não há necessidade do exaurimento da esfera administrativa para a configuração da tipicidade.

4. A conclusão acerca dos elementos do tipo penal, tal como a presença do dolo, bem como certeza da autoria e materialidade implicariam em exame aprofundado de matéria fática controversa, o que seria de todo incompatível com a via estreita do habeas corpus

5. Não há, portanto, constrangimento ilegal na instauração do inquérito policial em face dos pacientes. Sua instauração, ademais, constitui dever da autoridade impetrada, diante do recebimento de uma notitia criminis.

6. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por unanimidade, decidiu DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.